Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709261-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA DESPACHO A agravante interpôs agravo interno da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Exclua-se o processo da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (11/05 a 18/05). Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora